Tribunal: STF
Processo: RE 102049
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
- CRÉDITO INDUSTRIAL.
TITULOS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. NORMA ESPECIFICA DO ART. 42 DO
DECRETO-LEI 413/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTO INATACADO.
SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO REPOUSA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO CADA UM
SÓ POR SI SUFICIENTE, E UM DELES RESTOU INATACADO, CABE A
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 283/STF, A IMPEDIR O CONHECIMENTO
PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO.
ADEMAIS, E CORRETA A ASSEVERAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO, AO DECLARAR
QUE A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DE QUE TRATA O DECRETO-LEI
413/69, CONFORME SEU ART. 42, INDEPENDE DA EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE
DE OBRIGAÇÕES FISCAIS, DE PREVIDENCIA SOCIAL, OU DE DECLARAÇÕES DE
BENS E CERTIDÃO NEGATIVA DE MULTAS. E MAIS:  A  ALEGAÇÃO
DE QUE ESTA DESOBRIGADA A RECORRENTE DO PAGAMENTO DO DÉBITO, POR
NÃO TER ELA PROPRIA DEIXADO DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO A QUE ENTENDE SE
ENCONTRAVA SUBMETIDA, TORNA APLICAVEL O ANTIGO ADAGIO SEGUNDO O
QUAL NINGUEM PODE PRETENDER BENEFICIAR-SE COM A PROPRIA TORPEZA.